Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, VALOR ATUALIZADO PELO PROVIMENTO N. 54/2021, AMBOS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. No caso em análise, contudo, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 26/9/2018, com o valor de R$7.721,48 (sete mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), atualizado à época. Assim, considerando que o montante executado, com as atualizações, é superior ao previsto nos provimentos vigentes à época, bem como na Lei Complementar Distrital n. 904/2015, revela-se impositiva a reforma da r. decisão agravada, de modo a viabilizar o regular prosseguimento do feito executivo.
3. Recurso conhecido e provido.